Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603251-55.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Inteiro teor:
27/10/2023
Número: 0603251-55.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 24/09/2022
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - AFRÂNIO DE SÁ - ELEIÇÕES 2022 - PARTIDO
REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 AFRANIO DE SA DEPUTADO ESTADUAL
(INTERESSADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
AFRANIO DE SA (REQUERENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43752950
27/10/2023
16:14
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.733

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603251-55.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
INTERESSADO: ELEICAO 2022 AFRANIO DE SA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
REQUERENTE: AFRANIO DE SA
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
INTEMPESTIVIDADE NO ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO. DOAÇÃO
RECEBIDA DO PRÓPRIO PARTIDO DO CANDIDATO. IRREGULARIDADE
QUE NÃO COMPROMETEU A ANÁLISE E A TRANSPARÊNCIA DAS
CONTAS. CONTAS APROVADAS COM RESSALVA.

1. O estabelecimento de prazos para a apresentação dos relatórios
financeiros visa a garantir a transparência das operações financeiras da
campanha, bem como a assegurar o efetivo controle das contas.

1.1. A intempestividade no envio dos relatórios de doações provenientes do
próprio partido do candidato, segundo jurisprudência desta Corte, não enseja,
por si só, a desaprovação das contas, mas a mera aposição de ressalva.

2. Contas aprovadas com ressalva.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 25/10/2023

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Num. 43752950 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/10/2023 16:14:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716143254100000042711765
Número do documento: 23102716143254100000042711765
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/10/2023 16:39:57

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Afranio de Sa, filiado ao
partido Republicano da Ordem Social – PROS, candidato não eleito ao cargo de
Deputado Estadual nas eleições de 2022.

O candidato obteve 647 votos na eleição.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 52.958,00, sendo R$
51.000,00 de recursos financeiros (R$ 50.000,00 do partido político, oriundos do FEFC, e
R$ 1.000,00 próprios) e R$ 1.958,00 de recursos estimáveis em dinheiro provenientes do
partido, advindos do FEFC. Não houve o repasse de recursos do Fundo Partidário (ID
43333681).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo, manifestando-
se pela desaprovação das contas (ID 43658071), apontando as seguintes irregularidades:
a) atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha; b) omissão de receitas e
gastos eleitorais; e c) irregularidades em despesas realizadas com recursos do FEFC.

Intimado do parecer conclusivo, o prestador juntou aos autos manifestação e
documentos (ID 43675010 e seguintes), com vistas a afastar as inconsistências
apontadas.

O Setor Técnico emitiu novo parecer técnico, indicando ter remanescido o
apontamento quanto ao atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha (ID
43723694).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas
com ressalvas (ID 43732901), considerando que o atraso de doação proveniente do
mesmo partido do candidato não trouxe prejuízo à transparência das contas.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos
praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos
políticos dão conhecimento e publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a
campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, sobretudo se o processo de acumulação de receitas e de realização de
despesas obedeceu à legislação.

O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da
atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder
econômico e preservando a igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.

Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação,
Num. 43752950 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/10/2023 16:14:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716143254100000042711765
Número do documento: 23102716143254100000042711765
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/10/2023 16:39:57

quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que
não comprometam sua regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas
comprometerem sua regularidade; d) pela não prestação (Art. 74 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

Na hipótese, constou no parecer técnico informação sobre o descumprimento
do prazo para a entrega dos relatórios financeiros, em afronta ao contido no artigo 28, §
4º, I e II da Lei nº 9.504/1997, reproduzida no artigo 47, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, quais sejam:

Com efeito, a legislação de regência prevê que os relatórios financeiros
devem ser apresentados à Justiça Eleitoral em até 72 horas do recebimento do recurso,
com o fim de dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras de
campanha, como se vê:

Lei das Eleições:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

(...)

§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados,
durante as campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça
Eleitoral para esse fim na rede mundial de computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos,
bem como os gastos realizados.

Resolução nº 23.607/2019 do TSE:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art.
28, § 4º):

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser
feita em meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da
campanha eleitoral, contendo, cumulativamente:

Num. 43752950 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/10/2023 16:14:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716143254100000042711765
Número do documento: 23102716143254100000042711765
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/10/2023 16:39:57

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ
dos partidos políticos ou dos candidatos doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos
fornecedores;

IV - a indicação do advogado.

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão
informados à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas)
horas contadas a partir da data de recebimento da doação, considerando-se
data de recebimento a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha,
sempre que a arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo
de financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal
Superior Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas,
ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais
declarados, bem como as doações estimáveis em dinheiro.

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de
setembro do mesmo ano. (Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V,
da Resolução nº 23.624/2020)

(...)

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros
de que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a
quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da
prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.

Na espécie, uma vez que a doação foi recebida pelo prestador em
14/09/2022, o relatório financeiro correspondente deveria ter sido apresentado até o dia
17/09/2022. Nada obstante, o relatório foi apresentado em 28/09/2022, 11 dias após o
prazo legal de 72 horas, portanto.

Ainda que a irregularidade seja referente a doação de R$ 50.000,00,
representando 94,41% do total de recursos movimentados na campanha (R$ 52.958,00),
Num. 43752950 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/10/2023 16:14:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716143254100000042711765
Número do documento: 23102716143254100000042711765
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/10/2023 16:39:57

o atraso de doação oriunda do próprio partido do prestador não teve o condão
de comprometer a transparência das contas e as informações constaram na prestação de
contas finais, constituindo-se vício meramente formal, como bem pontuou a Procuradoria
Regional Eleitoral em seu parecer (ID 43732901).

Nesse sentido, esta Corte tem entendimento no sentido de que a
intempestividade na apresentação de relatório financeiro referente a recurso oriundo do
partido do prestador permite a aprovação das contas com ressalvas, senão vejamos:

Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a
doação informada em atraso é oriunda de mesmo partido do candidato,
nota–se que a transparência das contas não foi afetada e a irregularidade
verificada constitui–se apenas em vício de natureza formal, suprido mediante
a aposição de ressalva.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão, Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
Data 16/12/2022 - destaques acrescentados)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. LEI
N. 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/209. ENVIO DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS COM ATRASO. DOAÇÃO RECEBIDA DO
PRÓPRIO PARTIDO POLÍTICO. ENVIO DOS RELATÓRIOS ANTES DO
PLEITO. FALHA FORMAL. CONTAS APROVADAS COM RESSALVA. 1.
Trata–se de prestação de contas de campanha apresentada por candidata a
Deputada Estadual, nas eleições do ano de 2022.

2. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente,
a desaprovação das contas porque deve ser analisada a extensão da falha e
o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral.

3. A intempestividade no envio dos relatórios de doações provenientes do
próprio partido do candidato não enseja, por si só, a desaprovação das
contas, mas mera aposição de ressalva. Precedentes desta Corte.

4. Contas aprovadas com ressalva.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060288868, Relator(a) DES.
RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 105, Data 02/06/2023)

Em conclusão, tendo em vista que a falha não comprometeu a análise das
contas, suficiente a aposição de ressalva, notadamente porquanto inexistentes outras
impropriedades.

Num. 43752950 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/10/2023 16:14:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716143254100000042711765
Número do documento: 23102716143254100000042711765
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/10/2023 16:39:57

DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no artigo 74, II, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, voto no sentido de julgar APROVADAS COM RESSALVA as contas de Afranio de
Sa, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Republicano da
Ordem Social – PROS, nas Eleições de 2022.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603251-55.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - INTERESSADO:
ELEICAO 2022 AFRANIO DE SA DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do INTERESSADO:
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - REQUERENTE: AFRANIO DE SA -
Advogado do REQUERENTE: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargador João Pedro Gebran Neto, substituto em exercício, Julio
Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 25.10.2023

Num. 43752950 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/10/2023 16:14:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716143254100000042711765
Número do documento: 23102716143254100000042711765
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/10/2023 16:39:57